Tribunal: TJDFT
Processo: 0709320-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Palavra da vítima. Danos morais.

1 - As declarações da vítima, firmes e coesas, não deixando dúvidas de que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave - fato confirmado pelos depoimentos dos policiais -, são suficientes para condenação.

2 - Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.

3 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Se a ameaça do réu trouxe abalo psicológico à vítima e ele dispõe de meios para pagar a indenização no valor arbitrado, deve ser esse mantido.

4 - Apelação não provida.